Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-81.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007386-81.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), LINCOLN MUNIZ MARTINI - CPF: 068.650.319-89 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007386-81.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível De Tangará Da Serra

Recorrente(s):
Claudemir De Souza

Recorrido(s):
Mercadopago.Com Representações Ltda e Lincoln Muniz Martini

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem de pauta
:
93

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA FEITA POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL “OLX” – PRODUTO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO MERCADO PAGO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NESSE CASO CONCRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes
os pedidos em ação declaratória, condenando o requerido LINCOLN MUNIZ MARTIN ao pagamento de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, mas reconheceu a inexistência de responsabilidade da corré
Mercadopago.Com Representações Ltda
.

2.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que seja declarada a responsabilidade da parte corré Mercado Pago quanto às condenações arbitradas na sentença de origem.

3.

Inicialmente,
defiro
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente, uma vez que, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos Id. 149447199, observa-se a verossimilhança de suas alegações, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

4.

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativa de entrega de produto), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

5.

Na hipótese, apenas o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da necessidade de reforma na sentença prolatada quanto à responsabilização do
Mercadopago.Com Representações Ltda sobre os fatos, para que seja condenado solidariamente às sanções impostas na sentença de origem.

6.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre eventual conduta da corré Mercado Pago e o dano suportado pelo autor, pois essa parte somente atuou como banco pagador, sendo destinatário do pagamento do produto adquirido no site da OLX, a favor de Lincoln Muniz Martini.

7.

Ao que se vê, a empresa recorrida atua apenas como intermediadora do pagamento – gestora de boletos e recebíveis, não integrando verdadeiramente a relação de consumo com o autor, a atrair sua responsabilização solidária, eis que os serviços que presta, nesse caso, têm como destinatário apenas o corréu LINCOLN MUNIZ MARTINI, que utiliza de sua plataforma para transações bancárias e financeiras.

8.

Anoto que a presente hipótese se diferencia das situações de cobrança mediante fraude ou golpe por vazamento de informações, boletos adulterados etc., onde, via de regra, reconhece-se a responsabilidade solidária da instituição financeira, por inobservância dos deveres de segurança inerentes à sua atuação.

9.

Dessa forma,
não integrando a avença nem sendo a destinatária/beneficiária de fato dos valores cobrados indevidamente, não há razão para responsabilizar o recorrido pela restituição ou pelos danos morais alegados pelo autor
.

10.

Assim, uma vez que restou demonstrado que a atuação do recorrido MercadoPago.com na negociação discutida na lide se limitou à gestão do pagamento do
pix
, atividade que constitui o serviço por ele prestado ao agente corréu na demanda, não deve ser responsabilizado pelos danos discutidos na presente demanda, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

11.

Sobre o tema, ressalto entendimento já exarado por esta E. Turma Recursal no sentido de que
“se a instituição financeira atua como mera intermediadora de pagamento, mediante emissão de boleto de pagamento, descabe imputar-lhe a responsabilidade pelo ressarcimento de valores decorrentes da rescisão contratual”
(N.U.
1032664-49.2021.8.11.0002, julg. em

22/11/2022).

12.

Sentença de improcedência dos pedidos autorais em relação à recorrida Mercado Pago mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e improvido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023